Tribunal: TJDFT
Processo: 0722791-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE VERIFICAÇÃO. PREJUDICADO. PENHORA DE BENS MÓVEIS QUE GUARNECEM O ESTABELECIMENTO COMERCIAL. IMPUGNAÇÃO. ATIVIDADE PROFISSIONAL. IMPRESCINDIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Em que pese o disposto no art. 833, inc. V, do CPC, a jurisprudência exige, além de um vínculo necessário entre o bem penhorado e a prática da atividade profissional, a imprescindibilidade para a sua continuidade, para caracterizar a impenhorabilidade, o que restou comprovado na espécie.

2. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nesta parcela, não provido.